Tribunal: STJ
Processo: 0063919-30.2017.8.06.0064
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3110925 - CE(2025/0440916-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: FRANCISCO MIGUEL SALES DA SILVA
ADVOGADA
: CINTIA EMANUELA DANIEL ALVES - CE036138
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
INTERES.
: PRISCILA DA MOTA SANTOS
ADVOGADA
: ANNA VIRGINIA PEREIRA PORTELADA LEMOS DE FREITAS -
CE039799
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. PRAZO
RECURSAL DE CINCO DIAS CONTÍNUOS EM MATÉRIA PENAL.

INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que não
conheceu de agravo em recurso especial por ausência de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial proferida
pelo Tribunal de origem, carecendo da devida impugnação os fundamentos de não
cabimento do recurso especial por violação a dispositivo constitucional e de deficiência
de fundamentação, incidindo, assim, a Súmula 182/STJ.
2. No agravo regimental, a defesa sustenta ter impugnado o óbice da
e
Súmula 7/STJ
a deficiência de fundamentação, requerendo o provimento do agravo regimental para
que seja conhecido o agravo em recurso especial e dado regular processamento ao
recurso especial.
3. A decisão agravada foi publicada em
iniciando-se o prazo recursal em
19/3/2026,
(sexta-feira) e encerrando-se em
(terça-feira), tendo a petição de
20/3/2026
24/3/2026
agravo regimental sido recebida na Central do Processo Eletrônico do STJ apenas em
26/3/2026.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental interposto após o
transcurso do prazo de cinco dias contínuos, previsto para recursos dessa natureza em
matéria penal, pode ser conhecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O prazo para a interposição de agravo regimental em matéria penal é de cinco dias
contínuos, nos termos do
da
do
do RISTJ e do
art. 39
Lei n. 8.038/1990,
art. 258
do CPP, sendo os prazos processuais penais contínuos e peremptórios.
art. 798
6. Considerada a publicação da decisão agravada em
o prazo recursal
19/3/2026,
iniciou-se em
e encerrou-se em
de modo que o agravo
20/3/2026
24/3/2026,
Documento eletrônico VDA55946286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:40
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 6f9b5369-9ed1-4645-817e-a61568bbe547

regimental protocolado em
foi apresentado após o quinquídio legal,
26/3/2026
configurando manifesta intempestividade.
7. A intempestividade do agravo regimental impede o exame de seu mérito, impondo o
seu não conhecimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido, em razão de
intempestividade.
Tese de julgamento: 1. O prazo para interposição de agravo regimental em matéria
penal é de cinco dias contínuos, nos termos do
da
do
art. 39
Lei n. 8.038/1990,
art. 258
do RISTJ e do
do CPP, sendo intempestivo o recurso apresentado após esse
art. 798
quinquídio e, por isso, insuscetível de conhecimento.
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ,
CPP,
Lei n. 8.038/1990, art. 39;
art. 258;

art. 798.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos
relator
EAREsp n. 2.103.725/ES,
Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe
STJ, AgRg no
4/4/2023;
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
AREsp n. 2.153.877/SP,
12/9/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA55946286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:40
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 6f9b5369-9ed1-4645-817e-a61568bbe547

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3110925 - CE(2025/0440916-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: FRANCISCO MIGUEL SALES DA SILVA
ADVOGADA
: CINTIA EMANUELA DANIEL ALVES - CE036138
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
INTERES.
: PRISCILA DA MOTA SANTOS
ADVOGADA
: ANNA VIRGINIA PEREIRA PORTELADA LEMOS DE FREITAS -
CE039799
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. PRAZO
RECURSAL DE CINCO DIAS CONTÍNUOS EM MATÉRIA PENAL.

INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que não
conheceu de agravo em recurso especial por ausência de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial proferida
pelo Tribunal de origem, carecendo da devida impugnação os fundamentos de não
cabimento do recurso especial por violação a dispositivo constitucional e de deficiência
de fundamentação, incidindo, assim, a Súmula 182/STJ.
2. No agravo regimental, a defesa sustenta ter impugnado o óbice da
e
Súmula 7/STJ
a deficiência de fundamentação, requerendo o provimento do agravo regimental para
que seja conhecido o agravo em recurso especial e dado regular processamento ao
recurso especial.
3. A decisão agravada foi publicada em
iniciando-se o prazo recursal em
19/3/2026,
(sexta-feira) e encerrando-se em
(terça-feira), tendo a petição de
20/3/2026
24/3/2026
agravo regimental sido recebida na Central do Processo Eletrônico do STJ apenas em
26/3/2026.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55946291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:41
Código de Controle do Documento: c22a1078-a588-4c9a-a2ea-0bf7c7d24972

4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental interposto após o
transcurso do prazo de cinco dias contínuos, previsto para recursos dessa natureza em
matéria penal, pode ser conhecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O prazo para a interposição de agravo regimental em matéria penal é de cinco dias
contínuos, nos termos do
da
do
do RISTJ e do
art. 39
Lei n. 8.038/1990,
art. 258
do CPP, sendo os prazos processuais penais contínuos e peremptórios.
art. 798
6. Considerada a publicação da decisão agravada em
o prazo recursal
19/3/2026,
iniciou-se em
e encerrou-se em
de modo que o agravo
20/3/2026
24/3/2026,
regimental protocolado em
foi apresentado após o quinquídio legal,
26/3/2026
configurando manifesta intempestividade.
7. A intempestividade do agravo regimental impede o exame de seu mérito, impondo o
seu não conhecimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido, em razão de
intempestividade.
Tese de julgamento: 1. O prazo para interposição de agravo regimental em matéria
penal é de cinco dias contínuos, nos termos do
da
do
art. 39
Lei n. 8.038/1990,
art. 258
do RISTJ e do
do CPP, sendo intempestivo o recurso apresentado após esse
art. 798
quinquídio e, por isso, insuscetível de conhecimento.
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ,
CPP,
Lei n. 8.038/1990, art. 39;
art. 258;

art. 798.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos
relator
EAREsp n. 2.103.725/ES,
Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe
STJ, AgRg no
4/4/2023;
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
AREsp n. 2.153.877/SP,
12/9/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FRANCISCO MIGUEL SALES DA
SILVA contra decisão monocrática de minha lavra, às fls.
em que não
3.141/3.144,
conheci do agravo em recurso especial por ausência de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial proferida
no Tribunal de origem, carecendo da devida impugnação os fundamentos de não
cabimento do recurso especial por violação a dispositivo constitucional e de deficiência
de fundamentação, incidindo, assim, a Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA55946291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:41
Código de Controle do Documento: c22a1078-a588-4c9a-a2ea-0bf7c7d24972

No regimental (fls.
), a defesa aduz, em síntese, que atacou o óbice
3.151/3.155
da
e da deficiência de fundamentação.
Súmula 7/STJ
Requer o provimento do agravo regimental para conhecer do agravo em recurso
especial e dar regular processamento ao recurso especial.
É o breve relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece ser conhecido.
Nos termos do
da
do
do RISTJ e do
art. 39
Lei n. 8.038/1990,
art. 258
art. 798
do CPP, é de cinco dias contínuos o prazo para a interposição de agravo regimental
em matéria penal. Nesse sentido, os seguintes julgados:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRAZO RECURSAL
DE
CINCO
DIAS
CORRIDOS.
RECURSO
INTEMPESTIVO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. É sabido que o prazo para interposição de
Agravo Regimental, em matéria penal, é de 5 (cinco) dias,
nos termos da
e do
caput, do
Lei 8.038/1990
art. 258,
RISTJ, sendo os prazos, no processo penal, contínuos e
peremptórios, conforme dispõe o
caput, do CPP.
art. 798,
2. No caso em análise, a decisão monocrática foi
disponibilizada no Diário de Justiça eletrônico em
4.10.2022 (terça-feira), considerando-se publicada em
5.10.2022 (quarta-feira), conforme certidão de fl. 622, e-
STJ. Desse modo, o prazo recursal de 5 (cinco) dias teve
início em 6.10.2022 (quinta-feira), com término em
10.10.2022 (segunda-feira).
3. Não obstante, o presente Agravo foi interposto
apenas
em
11.10.2022,
sendo
manifestamente
intempestivo. A propósito: AgRg no AREsp 2.173.478/DF,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe de 24.10.2022; e AgRg no
Rel.
AREsp 2.108.817/MG,
Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do
TJDFT - Quinta Turma, DJe de 10.10.2022.
4. Anote-se, por fim, a incidência do disposto no
III, do Código Penal, na redação dada pela
art. 116,
diante do caráter evidentemente
Lei 13.964/2019,
inadmissível dos Embargos opostos.
5. Agravo Regimental não conhecido.
(AgRg nos
relator
EAREsp n. 2.103.725/ES,
Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em
DJe de
)
7/3/2023,
4/4/2023.

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. PRAZO DE 5 DIAS CONTÍNUOS.
INTEMPESTIVIDADE.
CONCESSÃO
DE
HABEAS
CORPUS
COMO
SUCEDÂNEO
DE
RECURSO.
DESCABIMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
INDEFERIDO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
CONHECIDO.
1. É intempestivo o agravo regimental que não
observa o prazo de interposição de 5 (cinco) dias
contínuos,
conforme
disposto
no

da

art.
39
Documento eletrônico VDA55946291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:41
Código de Controle do Documento: c22a1078-a588-4c9a-a2ea-0bf7c7d24972

e no
do Regimento Interno do
Lei n. 8.038/1990
art. 258
Superior Tribunal de Justiça - RISTJ.
2. Verifica-se que a publicação da decisão agravada
ocorreu no dia
O prazo para a interposição do
5/8/2022.
agravo regimental teve início em
e término em
8/8/2022
Todavia, o presente recurso foi interposto
12/8/2022.
somente no dia
sendo manifesta a sua
16/8/2022,
intempestividade.
[...]
4. Pedido de reconsideração indeferido. Agravo
regimental não conhecido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.153.877/SP,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
)
12/9/2022.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
RECURSO
INTEMPESTIVO.
1. Não obstante a aplicação subsidiária do Código
de Processo Civil ao processo penal, o prazo para a
interposição de agravo regimental é de 5 dias corridos,
conforme estabelecem os arts. 39 da
e 258,
Lei 8.038/90
caput, do RISTJ.
2. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Olindo
701.753/MG,
Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região),
Sexta Turma, DJe de
)
10/6/2022.

No caso concreto, a decisão agravada foi publicada em
(fl. 3.149). O
19/3/2026
prazo recursal teve início em
(sexta-feira) e término em
(terça-
20/3/2026
24/3/2026
feira). A petição de agravo regimental foi recebida na Central do Processo Eletrônico
do STJ em
(fl. 3.151), quando já ultrapassado o quinquídio previsto na
26/3/2026
norma.
Ante o exposto, voto pelo não conhecimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55946291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:41
Código de Controle do Documento: c22a1078-a588-4c9a-a2ea-0bf7c7d24972

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0440916-9
AREsp 3.110.925 /
CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00012674020188060064 00196168120218060001 00219575120198060001
00346451120208060001 00481729820188060001 00533361020198060001
00639184520178060064 00639193020178060064 00655342120188060064
12674020188060064 1267402018806006400196168120218060001
196168120218060001 219575120198060001 3260322017
346451120208060001 481729820188060001 533361020198060001
639184520178060064 639193020178060064 655342120188060064
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FRANCISCO MIGUEL SALES DA SILVA
ADVOGADA
: CINTIA EMANUELA DANIEL ALVES - CE036138
AGRAVANTE
: PRISCILA DA MOTA SANTOS
ADVOGADA
: ANNA VIRGINIA PEREIRA PORTELADA LEMOS DE FREITAS -
CE039799
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
CORRÉU
: SANCLEY DE ARAUJO HOLANDA
CORRÉU
: CARLOS EDUARDO AZEVEDO
CORRÉU
: MARCOS GREGORIO DE MORAES JUNIOR
CORRÉU
: RAIMUNDO LAURINDO BARBOSA NETO
CORRÉU
: FRANCISCA PAULA FARIAS SILVA
CORRÉU
: JEANE SOUSA
CORRÉU
: GRACE MARA ROGERIO DANTAS
CORRÉU
: LUIZA AURELIA SANTOS JUSTINO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FRANCISCO MIGUEL SALES DA SILVA
ADVOGADA
: CINTIA EMANUELA DANIEL ALVES - CE036138
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
INTERES.
: PRISCILA DA MOTA SANTOS
ADVOGADA
: ANNA VIRGINIA PEREIRA PORTELADA LEMOS DE FREITAS -
CE039799
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
C54260548590831105<074@
2025/0440916-9 - AREsp 3110925 Petição : 2026/0028894-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55898984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:18:16
Código de Controle do Documento: 66FC052A-3C73-4FC1-A262-F5ABA2A01EB8

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0440916-9
AREsp 3.110.925 /
CE
MATÉRIA CRIMINAL
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260548590831105<074@
2025/0440916-9 - AREsp 3110925 Petição : 2026/0028894-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55898984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:18:16
Código de Controle do Documento: 66FC052A-3C73-4FC1-A262-F5ABA2A01EB8